Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COMODATO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO ANTECIPADA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BEM. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A existência de cláusula expressa prevendo perdas e danos para o caso de não devolução do bem, objeto do contrato de comodato, evidencia a ausência de risco ao resultado útil do processo que justifique a antecipação pleiteada. Além do mais, segundo a narrativa da própria agravante, a empresa ré já não funciona mais no local, importando reconhecer que a localização do freezer também é desconhecida.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.